Tribunal: TJES
Processo: 5007593-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007593-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PERICLES SOARES AGUIAR
AGRAVADO: MARIA ANTONIA NASCIMENTO CORREA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
POSSESSÓRIA
–
COMODATO VERBAL
–
BEM IMÓVEL –
MORTE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL
–
AÇÃO AJUIZADA PELO HERDEIRO
–
NOTIFICAÇÃO DA COMODATÁRIA NÃO COMPROVADA
–
ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O contrato de comodato, ainda que por prazo indeterminado, apresenta o aspecto de transitoriedade, ou seja, pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado.

2.
Embora o agravante mencione ter notificado a agravada para que esta procedesse a desocupação do imóvel, o que é essencial à configuração do esbulho possessório, não fora juntada aos autos do processo de origem cópia da referida notificação, o que, isoladamente, revela-se suficiente à manutenção da decisão de primeiro grau.

3.
O óbito da genitora do agravante se deu em 06/04/2021, sendo que este somente propôs a demanda originária em 11/07/2022, circunstância que evidencia não existir perigo de dano concreto a autorizar a desocupação do imóvel antes de oportunizado o contraditório no processo de origem.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
PÉRICLES SOARES AGUIAR
em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação possessória” movida em face de
MARIA ANTÔNIA NASCIMENTO CORREA, CAROLINE CORRÊA SOARES AGUIAR
e
FERNANDO HENRIQUE
S

ROCHA
, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência antecipada de imissão na posse do imóvel ocupado pelos demandados.

Nas razões recursais de ID nº 3143678, o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
“É cediço que para concessão da liminar de reintegração de posse, deve o agravante comprovar posse anterior, esbulho e a data da perda posse.
In casu
, com o falecimento de sua genitora posse e propriedade transmitem-se ao herdeiro”;
(II)
“A agravada firmou comodato verbal com a falecida genitora do Recorrente, conforme consignou a r. decisão recorrida. Sendo assim, a jurisprudência pátria é uníssona quanto ao cabimento da reintegração de posse após manifestada a vontade de reaver o bem por meio da notificação extrajudicial realizada em 11 de abril de 2022. Restando incontroverso que o agravante, ora possuidor, foi privado do imóvel mediante esbulho, fica autorizada a liminar possessória no caso dos autos”;
(III)
“Pelo esbulho praticado pela agravada, que continua ocupando ilicitamente o imóvel, mostra-se a clara pertinência da pretensão processual no sentido de se liberar imediatamente o imóvel ocupado”;
(IV)
“É cediço que por ficção jurídica – princípio da
saisine
– posse e propriedade transmite-se aos herdeiros desde o óbito, como no caso dos autos. A probabilidade do direito do agravante quanto ao comodato verbal exsurge da documentação acostada à exordial. A extinção do comodato ocorre com a notificação do comodatário, o que no caso ocorreu por meio da notificação extrajudicial retro mencionada. A denúncia pelo comodante faz cessar o comodato e fica caracterizado o esbulho possessório a partir de então”;
(V)
“a agravada está se utilizando do imóvel sem qualquer fundamento idôneo. Assim, o
periculu
m
in mora
é evidente. O agravante é pessoa idosa, vive com benefício de 01 (um) salário-mínimo do INSS, morando de favor, enquanto sua ex-esposa reside no local com novo companheiro e filho dessa nova união”.

Na instância originária,
PÉRICLES SOARES AGUIAR
moveu ação possessória em face de
MARIA ANTÔNIA NASCIMENTO CORREA, CAROLINE CORRÊA SOARES AGUIAR
e
FERNANDO HENRIQUE
S

ROCHA
, requerendo tutela provisória de urgência para o fim de ser reintegrado à posse do imóvel onde os agravados residem, que pertencia à sua falecida genitora.

Narra que no ano de 2017 se divorciou da agravada
MARIA ANTÔNIA NASCIMENTO CORRÊA
, porém, sua genitora
ONOFRA JUSTINA DE AGUIAR
, permitiu de forma graciosa que a recorrida residisse no imóvel, configurando autêntico comodato verbal.

Em 06/04/2021, a genitora do autor veio a falecer, razão pela qual o agravante tornou-se legítimo possuidor indireto e proprietário do imóvel (único herdeiro), sendo, ainda, inventariante e administrador da herança.

Aduz que, nessa qualidade, entrou em contato com a agravada informando que sua posse teria se tornado precária, com envio de notificação extrajudicial para desocupação do bem. Ocorre que, mesmo sabendo da precariedade de sua posse, a agravada e seus familiares (todos réus) se recusaram a desocupar o imóvel.

Ao apreciar o pleito liminar, o magistrado de primeiro grau entendeu por bem indeferir a medida antecipatória, consignando que ante a não finalização do inventário, e em atenção ao fato de que a requerida já reside há 10 (dez) anos no imóvel, com permissão expressa da falecida, mediante informação colhida do boletim de ocorrência apresentado pelo próprio autor no ID 15863158, não restou configurado o requisito do perigo de dano preceituado pelo art. 300, do CPC.

A essência da relação jurídica que permeia a permanência da agravada no imóvel após esta ter se divorciado do agravante, é a existência de comodato verbal entre a falecida genitora do agravante e a recorrida.

Conforme lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
1
:

(...) o comodato é negócio jurídico unilateral e gratuito, por meio do qual uma das partes (comodante) transfere à outra (comodatário) a posse de um determinado bem, móvel ou imóvel, com a obrigação de o restituir.

(...)

O contrato de comodato é uma forma contratual típica e nominada, que possui as seguintes características:

(...)

b) unilateral – pois apenas o comodatário, posto experimente benefício, assume obrigação em face do comodante: deverá guardar e conservar a coisa como se fosse sua, devendo restituí-la ao final do contrato ou quando o comodante o exigir, (...)

O contrato de comodato, ainda que por prazo indeterminado, apresenta o aspecto de transitoriedade, ou seja, pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado.

Nestes termos, embora o agravante mencione ter notificado a agravada para que esta procedesse a desocupação do imóvel, o que é essencial à configuração do esbulho possessório, não fora juntada aos autos do processo de origem cópia da referida notificação, o que, isoladamente, revela-se suficiente à manutenção da decisão de primeiro grau. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. I. Para o deferimento da liminar nas ações de reintegração de posse, necessário se mostra a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC, quais sejam: A posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. II. Inexistindo, nos autos, prova suficiente do comodato verbal firmado pelas partes e do desfazimento deste pela notificação extrajudicial, revela-se controversa a ocorrência do esbulho possessório praticado pelo réu, o que justifica a manutenção do indeferimento da liminar possessória pleiteada. III. Recurso não provido. (TJMG; AI 0862387-15.2022.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 09/11/2022; DJEMG 11/11/2022)

De todo modo, também no que se refere ao
periculum in mora
, deve-se ressaltar que o óbito da genitora do agravante se deu em 06/04/2021, sendo que este somente propôs a demanda originária em 11/07/2022, circunstância que evidencia não existir perigo de dano concreto a autorizar a desocupação do imóvel antes de oportunizado o contraditório no processo de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

1
GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. Vol. 4: tomo II: contratos em espécie - 7. Ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014. P. 248.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

A
companho o voto proferido pelo eminente Des. Relator

Acompanho o voto de relatoria.